Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONTOS BANCÁRIOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. DESCONTOS DO FIES. VERIFICADOS. APELO NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade, prevista no art. 17 do CPC/2015, decorre da pertinência subjetiva da parte para figurar no polo ativo ou passivo da demanda, ou seja, de acordo com os argumentos invocados na petição inicial, não importando se as questões fáticas serão, ou não, confirmadas no curso do processo (Teoria da Asserção).
2. De acordo com o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à justiça federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
3. Os alimentos pertencem ao menor, não constituindo rendimentos da genitora, razão pela qual não estão sujeitos à retenção para amortizar dívida decorrente do contrato de empréstimo estudantil. Cuida-se de verbas de propriedade do filho, terceiro estranho à relação contratual entre sua genitora e o FNDE.
4. O art. 833, IV, do CPC/2015 é expresso ao prever a impenhorabilidade da verba alimentar, assim como o Código Civil assegura a irrenunciabilidade e a insuscetibilidade à cessão, compensação ou penhora dos créditos dessa natureza. Dessa forma, inquestionável a devolução dos valores indevidamente descontados
5. Não merece prosperar a alegação da apelante de que que agiu no exercício regular de seu direito, tendo em vista que o caso não discute a violação do contrato firmado entre a genitora do autor e o FNDE, mas sim a legalidade dos descontos realizados em valores de titularidade de terceiro
6. Negou-se provimento ao apelo.